Tribunal: STF
Processo: ADI 6689
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS contra o artigo 7º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Eis o teor do dispositivo impugnado:



    Art. 7º - A Mesa é eleita em sessões preparatórias no início da primeira Sessão Legislativa de cada Legislatura, com mandato de dois (02) anos, permitida a reeleição.



    O requerente sustenta, em síntese, que o dispositivo impugnado, ao assegurar a recondução ilimitada de membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, contraria o disposto no art. 57, § 4º, da Constituição Federal, conforme interpretação firmada no no julgamento da ADI 6524.



    Aduz ainda que “a ideia de reeleições sucessivas e ilimitadas ofende o princípio republicano, permitindo a perpetuação no poder de uma das acepções políticas dentre as demais do espectro ideológico, alterando, assim, a própria essência do Estado democrático de direito já que, evidentemente, gera desequilíbrio na disputa entre os candidatos”.



    Requer, ao fim, “que seja julgada integralmente procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para conferir em definitivo interpretação conforme à Constituição Federal ao artigo 7º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, declarando-se a inconstitucionalidade de qualquer interpretação contrária ao que dispõe o texto do artigo 57, §4º, da Constituição Federal”.



    O Partido Democrático Trabalhista – PDT (eDOC 10) requereu o ingresso no feito na condição de amicus curiae e apontou a prevenção do eminente Ministro Nunes Marques, considerada a prévia distribuição da ADI 6629.



    Por meio das Petições 24906/2021 e 50533/2021, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais- UNALE e a Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE também pleitearam o ingresso no feito como amicus curiae.



    No eDOC 27, adotei o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999.



    A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte prestou informações no eDOC 33, informando que o preceito impugnado neste processo foi revogado em 08/02/2021, antes do ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade.



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se no eDOC 38, em parecer assim ementado:



    Artigo 7º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Fixação do prazo do mandato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, sem limitação à reeleição. Preliminar. Ausência de interesse de agir em relação aos dispositivos revogados antes do ajuizamento da ação. Mérito. Embora a jurisprudência desta Suprema Corte tenha firmado que a regra do artigo 57, § 4º, da CF não constitui cláusula de reprodução obrigatória, o precedente estabelecido na ADI nº 6524 sinalizou uma evolução na compreensão do tema. Os princípios republicano e democrático são suficientes para impor, no mínimo, um limite à quantidade de reeleições, limite aplicável a todos os entes federativos. A temporalidade dos mandatos eletivos é um dos elementos caracterizadores da República, funcionando como instrumento para viabilizar a alternância nos poderes públicos, norma que também vale para o comando das Casas Legislativas. Manifestação pelo conhecimento parcial da ação e, no mérito, pela procedência parcial do pedido, com a adoção da técnica de interpretação conforme à Constituição do dispositivo questionado, de modo a permitir a recondução dos Membros da Mesa Diretora, desde que seja respeitado o limite de uma recondução.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido, em parecer ementado nos seguintes termos (eDOC 41):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ART. 57, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONDUÇÃO AOS CARGOS DA MESA DIRETORA DOS MEMBROS DA CASA LEGISLATIVA, NA MESMA LEGISLATURA. REVOGAÇÃO DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL DE AGIR. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO



    1. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra ato normativo já revogado, por ausência de interesse processual de agir. Precedentes.



    — Parecer pelo não conhecimento da ação.



    É o relatório. Decido.



    O dispositivo impugnado nesta ação direta de inconstitucionalidade foi revogado pela Resolução nº 31, de 5 de fevereiro de 2021, por meio da qual a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte veiculou seu novo Regimento Interno (eDOC 35).



    A temática controvertida neste processo recebeu novo tratamento, agora no art. 10 do Regimento Interno, diverso daquele apontado pelo autor, de modo que tampouco houve qualquer continuidade normativa. Senão vejamos:



     Art. 10. A eleição da Mesa dar-se-á em sessão preparatória, no dia 1º de fevereiro, logo após a posse dos Deputados, preferencialmente sob a direção da Mesa da sessão anterior, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.



    Anoto que a revogação do dispositivo (08/02/2021) ocorreu antes mesmo do ajuizamento desta ação objetiva (23/02/2021), evidenciando que o autor carece de interesse processual. 



    Em verdade, a alteração normativa inclusive coincide com a pretensão espelhada na petição inicial, do que se extrai a inequívoca inutilidade de qualquer provimento jurisdicional.



    Confira-se, a propósito, o entendimento consolidado desta Suprema Corte:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 20, 21 e 30 da Lei 7.088/1997 do Estado do Rio Grande do Norte. Destinação de percentual da arrecadação da taxa judiciária para Escola da Magistratura estadual. 3. Ausência de interesse processual para iniciar processo de índole objetiva contra ato normativo já revogado. Não conhecimento da ação quanto à norma do art. 20, II. 4. O funcionamento de Escola da Magistratura como órgão integrante do Poder Judiciário visa a aprimorar a prestação jurisdicional, o que lhe permite ser financiada também por recursos decorrentes da utilização de tal serviço público. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente.



    (ADI 3419, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 16-12-2019 PUBLIC 17-12-2019)



    EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO JÁ REVOGADO, ANTES MESMO DE SUA PROPOSITURA: FALTA DE OBJETO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELOS SISTEMAS CONCENTRADO E DIFUSO (ART. 102, I, "a", e III, "a", "b" e "c" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 1. No controle concentrado de constitucionalidade, exercido, com exclusividade, pelo Supremo Tribunal Federal, mediante o processo e julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade de ato normativo federal ou estadual, só lhe cabe verificar e declarar se este, ainda em vigor, está, ou não, em conflito com a Constituição de 1988 (art. 102, I, "a", da C.F.). 2. Se o ato normativo já se encontrava revogado, antes mesmo da propositura da A.D.I., a esta falta objeto, pois não pode impugnar o que já não existe no ordenamento jurídico. 3. É irrelevante, no processo da A.D.I., a circunstância de a norma, já revogada, estar sendo, apesar disso, aplicada, em seus efeitos, em processo judicial de Mandado de Segurança, pois a decisão, que neste se profira, cautelar ou de mérito, tem eficácia apenas entre as partes que nele figuram, não, assim, "erga omnes", não tendo, ademais, o condão de ressuscitar o dispositivo já sem vigência. 4. Tal decisão é impugnável, pelas vias próprias, como a da Suspensão de Segurança (art. 4º da Lei nº 4.348, de 26.06.1964), ou a do Recurso Extraordinário para esta Corte, se, confirmada a liminar, em julgamento final de mérito, ocorrerem os respectivos pressupostos, inclusive os previstos em qualquer das alíneas "a", "b" e "c" do inc. III do mesmo art. 102 da C.F. 5. A.D.I. não conhecida, por falta de objeto, no momento mesmo da propositura, prejudicado o requerimento de medida cautelar.



    (ADI 1436 MC, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 22/08/1996, DJ 22-11-1996 PP-45685 EMENT VOL-01851-01 PP-00195)



    Ante o exposto, assento a ausência de interesse de agir da parte autora e julgo extinta esta ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e no artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno.



    Por conseguinte, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos no eDOC 31.



    Publique-se.



    Após, arquivem-se.



    Brasília, 04 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente